Tribunal: TJDFT
Processo: 0736829-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA INFOSEG. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOSEG para fins de localização de bens do executado. O agravante postula a reforma do provimento judicial, sustentando que a medida é essencial para a satisfação do crédito e que o indeferimento contraria o princípio da cooperação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a utilidade e a pertinência da realização de pesquisa por meio do sistema INFOSEG como medida para viabilizar a localização de bens penhoráveis em nome do devedor, no âmbito de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema INFOSEG, conforme definição do Conselho Nacional de Justiça, foi desenvolvido com a finalidade de integrar nacionalmente informações de segurança pública, identificação civil e criminal, controle, fiscalização e inteligência, não se constituindo em repositório de dados patrimoniais. Desse modo, as informações dele extraídas não possuem utilidade para o processo executivo, que visa à satisfação de crédito.
4. A determinação de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, possui caráter excepcional e subsidiário, devendo observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. A consulta ao INFOSEG, para o fim almejado, revela-se medida inadequada e desproporcional, porquanto desvinculada de sua finalidade precípua e ineficaz para a localização de patrimônio.
5. Incumbe ao magistrado, na condução do processo, indeferir as diligências que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, hipótese na qual se enquadra o pedido de pesquisa de bens via INFOSEG.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O sistema INFOSEG destina-se à integração de informações de segurança pública, não sendo ferramenta adequada para a busca de bens e direitos penhoráveis em processos de execução ou cumprimento de sentença. 2. A pesquisa de bens via INFOSEG constitui diligência inútil e desproporcional para a satisfação do crédito, cujo indeferimento se impõe, em observância ao disposto no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 8o, 139, IV, e 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1860726, 07036760620248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. TJDFT, Acórdão 2010870, 0710022-70.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025. TJDFT, Acórdão 1881661, 0705547-71.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024. TJDFT, Acórdão 1931785, 0724921-73.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024. TJDFT, Acórdão 1906228, 0720746-36.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024.